Tribunal: TJMMG
Processo: 2000359-72.2026.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000359-72.2026.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial proposta contra a decisão que, em sede de inquérito policial militar, indeferiu o pedido ministerial de expedição de mandado de busca e apreensão de mídia/vídeo em desfavor do investigado, com fundamento no princípio nemo tenetur se detegere. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar i) a adequação da correição parcial como via para impugnar decisão que indefere a expedição de mandado de busca e apreensão em sede de inquérito policial militar; ii) a natureza do erro alegado (se error in procedendo ou error in judicando). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correição parcial é instrumento processual destinado à correção de error in procedendo, isto é, vício de forma ou abuso cometido pelo julgador que cause tumulto processual, ausente recurso ordinário próprio (art. 347 do RITJMMG). 4. A correição parcial é instrumento cabível exclusivamente para correção de error in procedendo, não servindo para revisão do acerto ou desacerto meritório do julgado (error in judicando). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Correição parcial da qual não se conheceu. Tese de julgamento: “É inadmissível correição parcial para correção de suposto error in judicando ou para reapreciação do mérito de decisão judicial, sendo cabível apenas para sanar error in procedendo.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 498; RITJMMG, art. 347. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.071.859/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026; AgRg no AREsp n. 2.525.176/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em não conhecer da presente correição parcial, diante da impropriedade da via eleita. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial, interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão do Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão da mídia/do vídeo que contém a filmagem dos fatos ocorridos no dia 22/07/2025, nas dependências da 145ª Companhia PM (Processo n. 2000968-89.2025.9.13.0004, Inquérito Policial Militar (IPM), Eventos 34, 38 e 41 e 43). Em suas razões, o corrigente inicialmente alegou que a espécie eleita se afigura como a única medida cabível, ainda que em sede de Inquérito Policial Militar, em face a decisão do corrigido que incorreu erro in procedendo, inexistindo previsão legal de outro recurso. Relatou que o IPM em tela foi instaurado para apurar a eventual prática do crime previsto no artigo 217 (injúria real) do Código Penal Militar e, conforme se extrai do relatório do encarregado (Evento 20 – REL_FINAL_IPM3), um dos investigados, o Cb PM Alan Davisson Neves Figueiredo Veloso, teria um vídeo que registrou os fatos investigados. Aduziu que, diante da recusa do referido investigado no fornecimento espontâneo da mídia/vídeo, requereu a expedição de mandado de busca e apreensão para que o material viesse aos autos, tendo o juízo a quo indeferido a pretensão sob o argumento de que a recusa no fornecimento do material resvala no direito de defesa do investigado. Nesse contexto, alegou o corrigente que não se trata de violação do direito de defesa do investigado, mas de consagração de mecanismo apto a permitir o esclarecimento dos fatos, a fim de se garantir a concretização da justiça com a pacificação social. Ressaltou que não se pode confundir a premissa de preservação do direito de não produção de provas contra si mesmo com a ação do Judiciário no uso de seu poder de buscar e apreender, visando a garantia da paz pública com o esclarecimento dos fatos. Disse que o pedido objeto do presente feito deve ser compreendido a exemplo da apreensão de drogas, cuja ação do judiciário seria do uso do poder de polícia, e não a de exigência de entrega da droga pelo próprio suspeito por determinação judicial. Ademais, mencionou que o Ministério Público não detém competência ou atribuição constitucional para expedir mandado de busca e apreensão, o que reforça a necessidade de provimento do presente recurso, sob pena de o feito ser arquivado por fragilidade probatória, se for o caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Colacionou jurisprudência a fim de robustecer o cabimento de correição parcial em sede de inquérito policial, bem como o entendimento de que o Ministério Público não possui atribuição de, por si, obter o meio de prova. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, com determinação para que seja expedido o mandado de busca e apreensão ora requerido (Processo n. 2000968-89.2025.9.13.0004, IPM – Evento 41, MANI1). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Processo n. 2000968-89.2025.9.13.0004, IPM – Evento 43 - DEC1). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento da correição parcial interposta pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a expedição do mandado de busca e apreensão e providenciada a juntada da mídia contendo as filmagens dos fatos (Evento 7 – Promoção1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR DA PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento da presente correição parcial. A correição parcial encontra previsão no art. 498 do CPPM, in verbis: Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; [...] No mesmo sentido, dispõe o art. 347 do Regimento Interno deste TJMMG: Art. 347. Será admitida correição parcial, a requerimento das partes ou do órgão do Ministério Público, para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz do Juízo Militar, desde que não haja recurso previsto no CPPM. Parágrafo único. A correição seguirá o rito do recurso em sentido estrito. Conclui-se, assim, que a correição parcial é instrumento utilizado para corrigir error in procedendo praticado pelo julgador, evitando, com isso, erros teratológicos ou abusos de decisões judiciais causadoras de tumulto na ordem processual, contra as quais não exista previsão de recurso próprio. O error in procedendo consiste no erro do juiz ao proceder. Em outras palavras, é um erro de forma e ocorre quando o magistrado deixa de observar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 os requisitos formais necessários para a prática do ato, culminando em uma decisão nula. Lado outro, o error in judicando, não passível de análise pela via da correição parcial, consiste no erro material, no ato pelo qual o juiz se equivoca quanto à apreciação da demanda, seja pela interpretação equivocada da lei, seja porque não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma. Veja-se o que diz Renato Brasileiro de Lima acerca da finalidade da medida correicional: [...] Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando). (in Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.847) Destaquei No mesmo sentido, seguem os ensinamentos de Fredie Diddier Jr: Chama-se error in judicando o equívoco de julgamento. Denuncia-se, por meio da impugnação, “uma má-apreciação da questão de direito ou da questão de fato, ou ambas, pedindo-se, em consequência, a reforma da decisão”. É um dado que investiga o conteúdo da decisão: o juiz decidiu mal, apreciou mal aquilo que lhe foi submetido para ser decidido. Trata-se de fato jurídico que enseja a reforma da decisão recorrida. (...) Chama-se de error in procedendo o vício de atividade, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. Denuncia-se o defeito formal, pleiteando-se a invalidação da decisão. “O vício é de natureza formal, invalidando o ato judicial, não dizendo respeito ao conteúdo desse mesmo ato” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Podivm, 13ª edição, 2016). No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público se insurge contra a decisão do Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão de mídia/vídeo que supostamente contém a filmagem dos fatos objeto da investigação referente ao Inquérito Policial Militar de Portaria n. 110360/25 – 10º BPM, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Conforme se extrai dos autos, o investigado foi devidamente cientificado para apresentar a mídia mencionada, tendo, contudo, optado por não disponibilizá-la, exercendo, assim, direito que lhe é constitucionalmente assegurado. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do nemo tenetur se detegere, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, garantia esta que se irradia por toda a persecução penal, inclusive na fase inquisitorial. Nesse contexto, não se revela juridicamente admissível compelir o investigado, ainda que por meio indireto, como a busca e apreensão de objeto cuja existência e conteúdo dependem de sua esfera de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 disponibilidade, a produzir elemento probatório potencialmente incriminador. A medida pleiteada, além de não encontrar amparo no caso concreto, implicaria mitigação indevida de garantia fundamental, na medida em que transformaria a recusa legítima do investigado em fundamento para a adoção de providência coercitiva. Ressalte-se, ainda, que a investigação não se encontra desprovida de outros elementos informativos, conforme se verifica dos depoimentos colhidos e demais peças constantes dos autos, sendo possível a formação da opinio delicti por outros meios probatórios regularmente produzidos. Diante disso, não se justifica a adoção de medida invasiva como a busca e apreensão, sobretudo quando direcionada à obtenção de prova cuja produção não pode ser exigida do investigado. Tais fundamentos foram mantidos pelo corrigido em juízo de retratação. Com efeito, não vislumbro vício de forma ou abuso cometido pelo corrigido que importou na inversão da ordem legal do processo passível de conhecimento por meio da presente correição. Na verdade, a discussão a respeito dos fundamentos jurídicos da decisão que indeferiu a expedição do mandado de busca e apreensão em sede de inquérito policial militar - seu acerto ou desacerto - constitui debate acerca da ocorrência de eventual error in judicando, a ser questionado em momento e forma processual adequado. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DE REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de a controvérsia envolver análise de dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de origem. 2. A defesa sustenta que a controvérsia não demanda análise do Regimento Interno, mas sim da correta aplicação de normas federais, como o art. 397, III, do Código de Processo Penal e o art. 50 da Lei n. 11.343/2006, além de alegar que não há necessidade de revolvimento fático-probatório, sendo indevida a incidência da Súmula 7/STJ. 3. O Tribunal de origem deixou de conhecer da correição parcial por entender que a hipótese não se enquadra nas previstas em seu Regimento Interno (arts. 216 e 217), considerando tratar-se de error in judicando e não error in procedendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou o regular processamento da ação penal, afastando a tese de absolvição sumária, pode ser impugnada por meio de correição parcial, considerando os dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de origem e a alegação de error in judicando. III. RAZÕES DE DECIDIR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 5. A correição parcial é cabível apenas para impugnar erro ou abuso que importe na inversão da ordem legal do processo (error in procedendo), sendo inadmissível para decisões que versem sobre matéria de mérito (error in judicando). 6. A controvérsia apresentada pelo agravante não se enquadra nas hipóteses de análise possíveis por meio de correição parcial, pois trata de discordância quanto ao mérito da decisão judicial. 7. A análise de dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de origem não é admissível em recurso especial, conforme jurisprudência consolidada. 8. O acolhimento da tese defensiva demandaria amplo revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 9. O habeas corpus de ofício não se presta como meio para obter pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A correição parcial é cabível apenas para impugnar erro ou abuso que importe na inversão da ordem legal do processo (error in procedendo), sendo inadmissível para decisões que versem sobre matéria de mérito (error in judicando). 2. A análise de dispositivos do Regimento Interno de Tribunal não é admissível em recurso especial, conforme o art. 105, III, "a", da Constituição da República e a Súmula 399/STF. 3. O habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais apenas quando detectada ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso inadmissível. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 397, III; Lei n. 11.343/2006, art. 50; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, arts. 216 e 217; CR/1988, art. 105, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1476455/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.788.559/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.08.2019; STJ, REsp n. 1.170.545/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.12.2014. (AgRg no AREsp n. 3.071.859/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo em recurso especial em virtude da superveniência de sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a correição parcial que alega nulidade das provas ocorridas no curso da instrução criminal. III. Razões de decidir 3. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicado agravo em recurso especial interposto contra decisão que julgou correição parcial, no qual se alega nulidade da decisão que indeferiu a realização de prova no curso da instrução criminal, ex vi dos arts. 493 do CPC/2015, c/c os arts. 3º e 577, parágrafo único, do CPP e art. 34, XI, do RISTJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 4. O sistema processual penal brasileiro adota a regra de irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo as nulidades ocorridas no curso da instrução criminal passíveis de arguição no recurso de apelação. 5. A correição parcial é cabível apenas contra decisões irrecorríveis e de caráter tumultuário, não sendo adequada para impugnar fundamentos jurídicos de decisões judiciais interlocutórias (error in judicando). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença penal condenatória acarreta a perda superveniente de objeto do agravo em recurso especial. 2. A correição parcial é cabível apenas contra decisões irrecorríveis e de caráter tumultuário, eivadas de erros in procedendo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 493; CPP, art. 3º; CPP, art. 577, parágrafo único; RISTJ, art. 34, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849990/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/03/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 603028/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020. (AgRg no AREsp n. 2.525.176/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) Pelo exposto, não conheço da presente correição parcial, diante da impropriedade da via eleita. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator